Tribunal: TJPA
Processo: 0805429-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805429-50.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM MANTER EM FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO SUAS UNIDADES DE SAÚDE, PROCEDER AO CADASTRAMENTO DE SEUS PACIENTES NOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO E TRANSFERIR AQUELES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19 PARA LEITOS DISPONÍVEIS. MEDIDAS INERENTES À PRÓPRIA ATUAÇÃO DO ENTE NO ENFRENTAMENTO À CRISE SANITÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS JURISDICIONADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de novembro de 2020. .

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0831419-13.2020.8.14.0301, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões constantes no id.
3163618, págs. 01/32, historiou o agravante que a agravada intentou a ação ao norte mencionada com vistas a compeli-lo a manter em pleno funcionamento os Pronto Socorros e Unidades de Pronto Atendimento da rede de saúde municipal.

Requereu também a garantia de funcionamento de unidades de saúde em 24 (vinte e quatro) horas, na forma do Anexo I da Portaria GM/MS 342/2013; imediato cadastro dos pedidos de transferência para leitos específicos de Covid-19; atualização do quadro clinico dos pacientes diagnosticados ou suspeitos, no sistema de regulação, pelo menos a cada 24 (vinte e quatro) horas; transferência de pacientes com a confirmação de reserva de leito e, por fim, a apresentação de relatório circunstanciado de efetivação das medidas elencadas.

Aludiu o recorrente que a peça vestibular afirmou que mantém suas unidades de saúde fechados para a população; que os hospitais de urgência e emergência tem demorado para inserção de pedidos de transferência de pacientes que necessitem de acesso a leitos destinados ao tratamento da Covid7-19; que está sendo negado atendimento em diversos nosocômios e que o funcionamento deles não está sendo feito em consonância com a Portaria nº 342/2013 GM/MS; que está ocorrendo demora na inserção nos sistemas de regulação dos pedidos de transferências para leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI); que a atualização do quadro clinico supera as 24 (vinte e quatro) horas, o que dificulta o acesso aos leitos de internação, dentre outros.

Disse o recorrente que ao receber a inicial, o juízo de origem se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência após a sua manifestação.

Ao responder as indagações do agravado, sustentou o agravante que a judicialização da questão foi prematura; que o sistema de saúde se encontra extremamente sobrecarregado pelo crescente número de atendimentos em razão da pandemia; que não houve intenção de fechamento das suas unidades de saúde; que o aumento da demanda não teria como ser absorvido em tão curto espaço de tempo; que não há como se atribuir o congestionamento a má gestão administrativa, porquanto a problemática atingiu todas as esferas; que a suspensão do atendimento se deu por razões inevitáveis e que eram para preservar a saúde dos pacientes que se encontravam internados; que cuida dos casos mais leves, sendo que os de maior complexidade são de atribuição do sistema estadual de saúde; que o Estado do Pará suprimiu 100 (cem) leitos; que a demora nas transferências dos pacientes se deu em razão do retardamento causado pelo Estado; que os pacientes mais graves levavam 72 (setenta e duas horas) para serem transferidos; que há perplexidade no ajuizamento da demanda somente contra si, dado que o Estado do Pará também deveria fazer parte da lide; que quando os hospitais municipais alcançaram 100% (cem por cento) de sua capacidade, as unidades de saúde estaduais não tiveram seus leitos totalmente ocupados; que a falta de médicos ocorre em razão da carência dos profissionais; que a problemática não se resolve com a prolação de decisão judicial determinando internação ou transferência; que há invasão do mérito administrativo.

Afirmou o recorrente que o juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a pretensão meritória do agravante e o compeliu a manter em funcionamento ininterrupto as suas unidades de saúde e que promovesse o cadastro de pacientes sob seus cuidados no sistema de regulação para os fins de transferência de pacientes para leitos destinados ao tratamento da Covid-19. Arbitrou, para tanto, multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em caso de descumprimento.

Sustentou o agravante também que a decisão liminar é nula de pleno direito por ausência de fundamentação e expressões genéricas, visto que não especificados os elementos probatórios da conclusão exarada, importando em ofensa ao artigo 489, § 1º, do CPC. Aduziu, nesse ponto, que houve consideração das provas por si colacionadas, que demonstraram que a paralisação de suas unidades decorreu da sobrecarga da demanda e que foi realizada para proteger os seus pacientes que se encontravam internados e que procedeu a aquisição de equipamentos para seus hospitais, bem como a adoção de medidas para evitar a falta de médicos.

Requereu a declaração de nulidade do decisum com arrimo no artigo 489, § 1º, do CPC.

Argumentou, ainda, o agravante, fundamentos a respeito da ausência dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Alegou que a suspensão das suas unidades de saúde se deu em razão da alta demanda que estava comprometendo a capacidade máxima de atendimento e que tal atitude se deu para preservar a saúde dos pacientes que se encontravam internados.

Esclareceu que os dados do dia 13/05/2020 demonstraram a existência de 4.333 (quatro mil e trezentos e trinta e três) casos de contaminados pela Covid-19. Disse que tal fato foi ignorado pelo juízo e que o serviço de saúde municipal se encontrava operando acima da capacidade e que, na data do ajuizamento da ação, estava com todos os leitos destinados ao enfrentamento da pandemia ocupados.

Prosseguiu afirmando que não são verdadeiras as imputações de que a Administração Pública Municipal não estivesse fazendo o suficiente, conforme aduzido pelo juízo, porquanto as paralisações de suas unidades ocorreram por razões sanitárias.

Aludiu o recorrente que a determinação de impossibilidade de suspensão de suas unidades de saúde em qualquer hipótese, com a fixação de multa, significa o desconhecimento da realidade vivida pelo sistema de saúde causado pela pandemia.

Afirmou que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que os julgadores levem em consideração das dificuldades enfrentadas pelos gestores na implementação de políticas públicas.

Expôs que a recomendação nº 66 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta que os juízos com competência sobre saúde sopesem as suas decisões com o contexto causado pela pandemia.

Frisou que a orientação não foi seguida, porquanto não foi considerado que as unidades de saúde municipais se encontravam operando acima da capacidade.

Aduziu, igualmente, que há interferência judicial no mérito do ato administrativo, uma vez que o pronunciamento recorrido excluiu dos órgãos administrativos, a decisão acerca da conveniência e oportunidade dos serviços de saúde, conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

Asseverou que não há provas no sentido de que não está procedendo ao cadastramento de pacientes que necessitam de transferência. Consignou que o balanço anexado a petição inicial demonstra ter havido o translado de mais de 442 (quatrocentos e quarenta e dois) pacientes que estavam aguardando autorização do Estado.

Aludiu que tem sido diligente para diminuir os problemas que podem impactar o funcionamento de suas unidades. Para tanto, assumiu compromisso junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de formalizar contratos que conferiram maior segurança aos profissionais de saúde.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, por fim, o seu total provimento com vistas à cassação da decisão recorrida ou, alternativamente, assegurar a possibilidade de eventual e excepcional suspensão das atividades por razões de ordem técnica.

Em decisão constante no id. 3176530, págs. 01/05, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado no id. 3176530, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 3456203, págs. 01/05, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua apreciação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E POR CONTER EXPRESSÕES GENÉRICAS.

Sobre essa prefacial, sustenta o recorrente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo utilizou conceitos indeterminados, bem como não considerou os esforços despendidos para a solução da crise sanitária e que o fechamento de algumas unidades de saúde se deu em razão de não haver mais capacidade para o atendimento.

No caso vertente, observa-se que a decisão recorrida concluiu no sentido da probabilidade do direito alegado na peça vestibular no ponto em que requereu o atendimento ininterrupto das unidades de saúde do ente agravante, bem como da necessidade de se manter um cadastro de seus pacientes que estivessem internados em seus hospitais para atendimento de maior complexidade.

Não se vislumbra nulidade no pronunciamento atacado por ausência de fundamentação, porquanto, em relação a essa questão, tem-se que o julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos elencados pelas partes, mas tão somente aqueles necessários à formação do seu convencimento. Ademais, extrai-se do pronunciamento atacado que a decisão guerreada abordou amiúde a matéria de fundo discutida nos autos e que compreende o direito à saúde, positivado na Constituição da República e em legislação infraconstitucional, concluindo que cabia o deferimento da medida pleiteada. Assim, a decisão fundamentada mostra-se fundamentada, não havendo como acolher a preliminar arguida, de modo que rechaço a preliminar em questão.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela provisória proferida em sede de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer que compeliu o agravante a manter em funcionamento, e em caráter ininterrupto, as suas unidades de saúde, dotando-as de insumos e profissionais necessários, bem como promover o cadastro de pacientes que estejam sob os seus cuidados nos sistemas de regulação para fins de pedidos de transferências, arbitrando, para tanto, multa cominatória de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao dia, limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais) em caso de descumprimento.

No que tange ao mérito do recurso, observa-se que a medida de urgência se restringiu em impor a municipalidade a obrigação de manter em funcionamento ininterrupto as suas unidades de saúde, bem como o cadastro de seus pacientes nos sistemas regulatórios para fins de transferência. Não há imposição de encargo que não se possa cumprir, dado que tal atribuição imposta ao recorrente se insere dentro de sua competência administrativa para fazer frente à pandemia que ora grassa em nosso país e no mundo, tendo a medida lastro no artigo 23, II, da Constituição da República,
verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Ademais, não há falar em malferimento ao postulado da discricionariedade, considerando-se que a omissão dos entes públicos em relação à concretização dos direitos fundamentais autoriza a intervenção judicial, sem que haja infringência ao princípio da separação de poderes e da reserva do possível. Logo, estando a decisão direcionada em assegurar o direito à saúde e à vida dos jurisdicionados, revela-se possível a intervenção judicial para tal finalidade.

De mais a mais, os fundamentos de entrave burocráticos no sentido de superlotação das unidades de saúde do agravante, bem como de leitos disponíveis em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não podem justificar a paralisação dos serviços necessários ao atendimento da população. Isso porque, tratando-se de prestação de serviço público, deve ele ser fornecido aos seus usuários sem interrupção, visto que a sua suspensão enseja ainda mais colapso no serviço de saúde já deficiente prestado à população, principalmente a mais carente.

Por outro lado, não se desconhece as dificuldades enfrentadas por todas as esferas federativas no enfrentamento a pandemia causada pela Codvid-19. Todavia, a obrigação assentada na decisão não se revela impossível de se cumprir, uma vez que a disponibilização ininterrupta de Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), o cadastro nos sistemas de regulação (SISREG e SER) específicos de transferência para leitos específicos da Covid-19 e a transferência de paciente com confirmação reserva de leito se inserem no âmbito da competência administrativa do ente recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém.

É como o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/12/2020